Tribunal: TJDFT
Processo: 0731920-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731920-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JAQUELINE MOROSINI BARRETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO 1. Agravo interno interposto por Jaqueline Morosini Barreto contra decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal (ID no 39600690). 2. Nas razões de ID no 40487273, a agravante, em suma, reforça os argumentos apresentados no agravo de instrumento. 3. Tece considerações sobre a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em relação ao ato administrativo que a impediu de prosseguir nas demais etapas do certame. 4. Pede a reforma da decisão agravada para que o agravo de instrumento seja provido. 5. Na origem (autos de no 0713524-31.2022.8.07.0018, ID no 145301039), em 15/12/2022, foi prolatada sentença que julgou improcedentes os pedidos e, por consequência, extinguiu o processo, na forma do art. 487, I, do CPC. 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 9. No processo originário (autos de no 0713524-31.2022.8.07.0018, ID no 145301039), em 15/12/2022, foi prolatada sentença que julgou improcedentes os pedidos e, por consequência, extinguiu o processo, na forma do ar. 487, I, do CPC. Há, inclusive, apelação interposta pela autora. 10. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento e o agravo interno não devem ser conhecidos (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 11. Não conheço o agravo interno e o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 12. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO